Tribunal: TJSP
Processo: 2088954-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - ação cominatória c.c. indenizatória – decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora, sob pena de multa de multa de 50.000,00 – insurgência – acolhimento – cominação das astreintes que se faz indispensável, todavia foram fixadas em patamar excessivo, razão pela qual devem ser reduzidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - ação cominatória c.c. indenizatória – decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora, sob pena de multa de multa de 50.000,00 – insurgência – acolhimento – cominação das astreintes que se faz indispensável, todavia foram fixadas em patamar excessivo, razão pela qual devem ser reduzidas para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 200.000,00, sob pena de causar enriquecimento ilícito a parte contrária – decisão reformada em parte - Recurso provido.